Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729557-82.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702801-52.2019.8.07.0019 AGRAVANTE: SULANDIA MARIA MAGALHAES, LUIS GONZAGA NETO AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento em que os agravantes, Sulandia Maria Magalhães e Luis Gonzaga Neto, requereram a concessão de gratuidade recursal. Entretanto, o pedido não foi instruído com prova mínima da alegada incapacidade de arcar com o preparo recursal, sobretudo considerando o seu baixo valor. Assim, concedo aos agravantes o prazo de 05 dias para que apresentem extratos das contas bancárias de sua titularidade, referentes aos últimos três meses, e Cópia da Declaração de Imposto de Renda do último exercício. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora